Tribunal: STF
Processo: RE 72950
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-06-02
Data de publicação: 1972-06-02

Ementa:
- Desapropriação.
Sentença que entendeu que não deveria fixar a indenização com base no valor atual do mercado imobiliário. 
Não se trata de reexame da prova, e, sem, do critério legal, o mesmo constitucional, regulador da indenização devida ao expropriado.
Recurso extraordinário conhecido e provido para reformar o acórdão, na parte em que, confirmando a sentença, lhe endossou erros de direito, seja quando atribuiu ao imóvel valor anterior a data da desapropriação, seja quando entendeu que não se poderia beneficiar o expropriado com valorização decorrente de obras pública.